Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária.
2. Negou-se provimento ao agravo. Julgou-se prejudicado o agravo interno.